Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (CAMA ELÉTRICA). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de qualquer cobrança de mensalidade que tenha como referência período posterior ao óbito do Sr. Takeo; e condenar a parte requerida ao ressarcimento das despesas suportadas pela parte autora, referentes aos meses de fevereiro (R$ 420,00), março, abril, maio, junho, julho de 2024 (R$ 650,00).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando que os contratos de planos de saúde devem ser regidos pela Lei 9.656/98, que trata especificamente dos planos de saúde. Argui a incompetência do juízo para julgar casos que envolvam questões técnicas que exigem perícia médica. Alega que a parte requerente não comprovou a efetiva utilização do equipamento alugado (cama hospitalar), apresentando apenas recibos de pagamento, mas sem indicar os itens alugados ou a necessidade de tal aluguel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar a legislação aplicável ao caso dos autos, considerando o diálogo entre a Lei 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor (CDC); verificar a competência do Juizado Especial Cível, em caso de complexidade da causa e necessidade de perícia; e apurar a responsabilidade do plano de saúde pelos gastos com aluguel de cama hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes requerentes, ora recorridas, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra a operadora de plano de saúde, alegando que seu familiar era portador de Alzheimer, e foi internado na unidade de pronto-socorro da parte requerida em janeiro de 2024, com quadro infeccioso, e que sofreu tratamento inadequado, incluindo atraso na transferência para outro hospital, falta de atendimento adequado e negligência no cuidado. Relataram que o paciente permaneceu em jejum por 52 horas e molhado por mais de quatro horas, aguardando procedimento de gastrostomia, o que teria agravado seu quadro e levado ao óbito em agosto de 2024. Afirmaram que tiveram de arcar com diversos custos durante o período de internação domiciliar do beneficiário, que não foram cobertos pela requerida, incluindo locação de cama hospitalar durante os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024, e cobrança indevida de mensalidades após o falecimento.
5. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos de saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, fato reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Portanto, eventual lacuna da lei específica autoriza a incidência das normas do CDC, haja vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista.
6. O Juizado Especial é competente para o julgamento do presente caso, conforme os limites da Lei no 9.099/95. Quanto à necessidade de perícia médica, não há que se falar em omissão, pois as partes tiveram a oportunidade de requerer provas, mas não solicitaram perícia. A alegação de que o julgamento depende de perícia técnica não é suficiente para alterar a competência do Juizado Especial, especialmente em face da ausência de requerimento formal de prova pericial pelas partes.
7. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Compulsando os autos, não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. As provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Rejeitada a preliminar.
8. Na hipótese dos autos, as narrativas e documentos juntados aos autos demonstram a relação jurídica, bem como que houve a internação domiciliar (home care), autorizada pelo plano de saúde, conforme documentos de ID's 71013743 e 71013750. Ocorre que restou indicado apenas atendimento de enfermagem pelo período de seis horas diárias na guia de autorização, não havendo prescrição da necessidade de outros procedimentos e a essencialidade de equipamentos específicos (tal como a cama hospitalar).
9. Cumpre ressaltar que, diferentemente do que alega a parte recorrente, as recorridas comprovaram a locação e da cama hospitalar, havendo indícios de sua utilização, uma vez que o período de aluguel corresponde ao período de internação domiciliar. Ocorre que, não obstante os benefícios eventualmente auferidos pelo paciente, não foram apontados atos normativos, dispositivos contratuais ou prescrições médicas que demonstrassem a necessidade de locação do equipamento. Destarte, a responsabilidade pelas despesas realizadas não pode ser atribuída à operadora do plano de saúde.
10. Assim, deve ser afastada a condenação da parte recorrente pelas despesas realizadas com a locação do equipamento, mantida a declaração de nulidade de qualquer cobrança de mensalidade que tenha como referência período posterior ao óbito (esta última que não foi objeto específico de recurso).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização pelos danos materiais relacionados à locação de equipamentos.
12. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.